Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-75.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O NUMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO E O CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. Não está cumprido o requisito da comprovação da mora para fins de busca e apreensão de veículo, se a notificação enviada ao devedor para tanto informa número de contrato diferente do existente na Cédula de Crédito Bancário, inexistindo na comunicação elementos que identifiquem a dívida (Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o). Precedentes do TJDFT.
2. Não cumprida a determinação de emenda para comprovação da mora, está correto o indeferimento da inicial (CPC/2015 321 parágrafo único e 330 IV).
3. Negou-se provimento ao apelo.